Tribunal: TJSP
Processo: 1009584-08.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão em prévio recurso de embargos de declaração que apontou inexistência de omissão em v. acórdão que julgou recurso apelação interposto pela embargada. Inexistência de deserção, inclusive por planilha de cálculo contida nos autos e não impugnada pelos embargantes. Recurso com intuito manifestamente protelatório, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão em prévio recurso de embargos de declaração que apontou inexistência de omissão em v. acórdão que julgou recurso apelação interposto pela embargada. Inexistência de deserção, inclusive por planilha de cálculo contida nos autos e não impugnada pelos embargantes. Recurso com intuito manifestamente protelatório, com aplicação de muta do art. 1.026, § 2o, CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.